Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-98.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-98.2019.8.14.0051

APELANTE: FABIO PIRES FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMÍCIDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO. REFORMA DA PENA. NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante em crime de homicídio culposo e lesão corporal grave na condução de veículo automotor, a pena de pena
03 (anos) e 08 (oito) meses de detenção, regime aberto

e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, pagamento de 12 cestas básicas no valor de um salário mínimo
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Reforma da sentença - Correção da dosimetria da pena.

2.2

Substituição do valor da cesta básica imposta para um valor inferior.

2.3

Substituição de pena de suspenção de dirigir por outra pena restritiva de direito.

2.4

substituição da prestação de serviço à comunidade por outra pena restritiva de direito.

III.

Razões de decidir

3.

Classificação do Crime
: condenado por homicídio culposo e lesão corporal grave decorrentes da condução de veículo automotor

4.

Impossibilidade de Substituição das Pena:
A defesa buscou substituir a pena de suspensão do direito de dirigir por outra restritiva de direitos. O artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) impede tal ato. substituição da prestação de serviços à comunidade deve ser decidida pelo juiz da execução penal, conforme o artigo 148 da Lei de Execuções Penais.

5.

Cálculo da Dosimetria da Pena
: A defesa argumentou sobre o erro no cálculo da dosimetria, solicitando a aplicação de uma fração mais favorável. No entanto, entende-se que a fração de 1/6 é amplamente aceita na jurisprudência, sendo aplicada corretamente.

6.

Manutenção do Valor das Cestas Básicas
: Rejeita-se o pedido de redução do valor das cestas básicas, considerando a gravidade do crime e a capacidade financeira do réu, que estava em regime aberto e tinha emprego.

7.

Uniformidade da Jurisprudência:
A pena de suspensão do direito de dirigir não pode ser afastada, devendo ser mantida conforme a culpabilidade do réu e a gravidade dos fatos.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e negado provimento.

Tese de Julgamento:

Impossibilidade de substituir penas restritivas de direito e rejeição do pedido para corrigir a dosimetria da pena, mantendo-se o valor fixado para a cesta básica. Considerando que os requisitos para o Homicídio Culposo estão atendidos, essa medida se faz necessária.

Dispositivos relevantes:
art. 302, § 1º, inc. III e art. 303, § 1º, ambos da Lei nº 9.503/1997 c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro

Jurisprudência relevante citada:
APELAÇÃO CRIMINAL: 00028461220208140070 21663314, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal); (TJ-MG - APR: 10701200049727001 Uberaba, Relator: Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2022); (TJ-MT 10005663120208110039 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2021);
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10);
(TJ-MG - AGEPN: 10000204653729001 MG, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 15/12/2020, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/12/2020);
(STJ - AgRg no HC: 802818 SP 2023/0047097-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer e negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0000001-98.2019.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM DO PARÁ (2ª VARA CRIMINAL)

APELANTE:
FÁBIO PIRES FERNANDES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

FABIO PIRES FERNANDES

contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém
/Pa, que o condenou pela prática do crime
tipificado no art. 302, §1º, inciso III (em face da vítima SEGILSON BARBOSA) e art. 303, §1º c/c art. 70 do Código Penal (em face da vítima MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MARINHO), ambos da Lei nº 9.503/1997
, à pena
03 (anos) e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses
.

Na exordial acusatória ID – 18196440, narrou o MP:

por volta das 08h00, em vias públicas desta cidade, o denunciado FÁBIO PIRES FERNANDES conduzia seu veículo VW/Nova Saveiro (cor prata, de placas QOM-6055). quando, sem adotar as cautelas necessárias e, em evidente estado de embriaguez, invadiu a via preferencial e colidiu com a motocicleta Honda NXR 160 BROS (cor branca, de placas QEI-2238), causando a morte de seu condutor/vítima SEGILSON Barbosa e lesões corporais de natureza grave na passageira/vítima Maria de Conceição Silva Marinho, conforme Laudo anexo e de fls. 103, respectivamente.

O recorrente foi denunciado pelo Ministério Público no dia 04/05/2019 (ID- 18196440). Expedido a Notificação para apresentar a defesa preliminar no dia 02/02/2019 (ID - 18196414).
apresentou resposta à acusação (ID - 18196444).
e a denúncia foi recebida pela autoridade judicial dia 16/05/2019 (ID 18196443)
Foram apresentados memoriais finais pelo MP e defesa (ID nº 918196480 – p. 1-8 e ID nº 18196483 – p. 1-7).

Após a conclusão regular da instrução processual, foi proferida as sentenças condenatórias que estabeleceu a pena descrita acima
(ID 18196492)

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (ID – 18196505), pela reforma da sentença condenatória, argumentando que a pena imposta está equivocado, assim como, afirma que o magistrado não observou a fração de 1/8 para o cálculo das circunstâncias judiciais, como também, solicita que seja reformado a pena restritiva de direito, o qual suspendeu seu direito de dirigir e prestação de serviço a comunidade, por outra restritiva de direito, mais prestação pecuniária em cesta básica no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 18196513 – Pág. 01 -11).

No ID 181905576 – Pág. 01-06, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 04 de outubro de 2024.

VOTO

1.

QUANTO A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

O apelante interpôs recurso de apelação, argumentando que seja reformada a pena restritiva de direito, o qual suspendeu seu direito de dirigir. Contudo, a pena de suspensão do direito de dirigir, conforme estabelece o artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não pode ser substituída por outras sanções, uma vez que se trata de uma medida específica para a infração cometida. No caso em questão, o réu violou os artigos 302, § 1º, inciso III e 303, § 1º do CTB, que tratam de condutas que colocam em risco a segurança no trânsito, justificando assim a aplicação da pena de suspensão. Dessa forma, a gravidade das infrações cometidas torna indispensável a manutenção dessa penalidade, visando à proteção da integridade de todos os usuários das vias.

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – PREMISSA E JULGADO TJMT – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – EX OFFICIO – REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – RETIFICAÇÃO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade. O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Fixada a pena privativa de liberdade pouco acima do mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado consoante a conduta do imputado. (TJ-MT 10005663120208110039 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2021) (gf).

Fica evidenciada a impossibilidade de substituição da pena de suspensão do direito de dirigir, uma vez que tanto a legislação quanto a jurisprudência são uníssonas nesse aspecto. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 261, estabelece claramente que essa penalidade é irreversível, e decisões dos tribunais têm reafirmado a necessidade de aplicação rigorosa dessa norma em casos de infrações graves. Assim, a uniformidade nas interpretações legais reforça a necessidade de cumprir a pena imposta, garantindo a segurança no trânsito e a efetividade das disposições legais
.

Conforme verifica-se nos Auto de Prisão em Flagrante (ID - 18196410), por volta das 9h30, os policiais Sargento Jairo da Cunha Costa, Cabo Evandro Savino Pinto e Soldado Yuri Ribeiro Caetano receberam uma denúncia sobre um incidente ocorrido na área e imediatamente se deslocaram para o local a fim de verificar a veracidade da informação. Ao chegarem, constataram que a ocorrência realmente havia acontecido e, a partir daí, iniciaram as buscas por pegadas no chão, tentando determinar a direção para a qual Fábio Pires Fernandes, havia se evadido, a fim de dar prosseguimento às investigações.

O acusado
Fábio Pires Fernandes confessou como se pode verificar
nos Auto de Prisão em Flagrante (ID - 18196411),
que na noite anterior ao ocorrido que havia ingerido bebida alcoólica das 19h às 23h, não parou para prestar socorro. Ao cometer o crime tentou se evadir do local, como se pode verificar na parte transcrita:

QUE: ingeriu bebida alcoólica antes de se envolver no acidente; QUE: estava ingerindo bebida alcoólica desde às 19:00 até às 23:00 horas de ontem, no estabelecimento denominado 'Bar do Orelha', que fica próximo do Estádio Barbalhão; QUE: ingeriu bebida do tipo cerveja e Whisky; QUE: ingeriu cinco cervejas e duas doses de whisky; QUE: já reside nesta cidade há dois anos e meio, onde trabalha na empresa Grupo Vittia; QUE: tem conhecimento que dirigir veículo sob influência de álcool é crime; QUE: é consumidor de droga, mas afirma que antes do acidente não consumiu entorpecente; QUE: não é costume seu trafegar naquele perímetro onde ocorreu o acidente; QUE: não avistou a placa de sinalização vertical 'PARE' existente na esquina da Travessa Silva Jardim com a Avenida São Sebastião, bairro aldeia, nesta cidade; QUE: não parou quando ocorreu o acidente porque ficou assustado; QUE: se recusou a fazer o teste do etilômetro porque tinha ingerido bebida alcoólica na noite anterior e poderia acusar no teste; QUE: fez exame de dosagem alcoólica no final da manhã de hoje no Centro de Perícias Científicas 'Renato Chaves'; QUE: afirma não ter consumido droga antes do acidente; QUE: como foi perseguido por dois motociclistas após o acidente, o depoente fugiu até uma rua do bairro vigia, e para se livrar dos motociclistas, perdeu o controle do carro, que foi de encontro ao muro de uma casa; QUE: nunca foi preso e nem responde processo criminal.

Ao prestar suas declarações em sede de inquérito policial a testemunha JAIRO DA CUBHA COSTA, relatou:

(...)

QUE: nesta data, por volta das 09:30 horas, estava comandando a guarnição da viatura 3503, composta também pelo Cabo PM Evandro Savino Pinto e pelo Soldado PM Yuri Ribeiro Caetano, quando recebeu uma comunicação via rádio do NIOP (Núcleo Integrado de Operações), a qual passava a informação de que na estrada do Clube dos 50, bairro vigia, Nesta cidade, um veículo tinha colidido e danificado o muro de uma residência naquele local; QUE: a informação era complementada de que a denúncia chegada aquele núcleo era que o condutor do veículo aparentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica; QUE: diligenciou ao local, e lá chegando, constatou que havia um veículo CAR/CAMINHONETE/C. ABERT, VW/NOVA SAVEIRO TL MBVS, Ano Fab/Mod 2018/2019, cor prata, Chassi 9BWKB4$U4KP009998, Placa QOM-6055, parado em cima do muro danificado de uma residência, localizada na Rua Antenor Batista, s/n°, bairro vigia, mas o condutor daquele veiculo não se encontrava no local; QUE: o declarante e demais policiais verificaram que havia umas pegadas no chão, visto que havia chovido, que indicavam o possível destino de fuga do condutor daquele veículo; QUE: seguiram as pegadas em direção a um matagal com capins, e depois de algumas buscas na área, localizaram o cidadão identificado e qualificado como FÁBIO PIRES FERNANDES, mineiro, união (...).

Em sede de instrução criminal, a testemunha ao norte nominada, confirmou suas declarações feitas em sede de inquérito policial.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelas declarações dos policiais militares
Jairo da Cunha Costa, Evandro Savino Pinto e Yuri Ribeiro Caetano
, que participaram da prisão dos acusados Fábio Pires Fernandes.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito do depoimento dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime de homicídio culposo descrito nos autos. No mais, as declarações de policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam os recorrentes, haja vista que este somente foi identificado e preso após os policiais realizarem a busca em matagal.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão dos acusados é meio de prova idóneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.

(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10).

Assim com:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PRELIMINAR: NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS - RECURSO PROVIDO. 1 - Não se verifica nulidade por eventual ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio quando da hipótese de interrogatório informal, em situação de abordagem policial em virtude de suspeita de um crime, quando, além de não demonstrado eventual induzimento, a garantia foi respeitada na esfera inquisitiva, em Delegacia de Polícia. 2 - Comprovada nos autos a materialidade e autoria do crime de Furto Qualificado, em especial pelos firmes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, os quais se encontram em consonância com todos os demais indícios colhidos durante a persecução penal, impõe-se a reforma da sentença, julgando-se procedente a inicial acusatória.
3 - É pacífico na Jurisprudência o entendimento de que os depoimentos dos policiais merecem a mesma credibilidade das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.
4 - Recurso provido. V. V. O valor mínimo para indenização reparatória pelos danos causados à vítima, embora de natureza cível, deve constar na sentença penal condenatória, por força do artigo 387, IV, do CPP.

(TJ-MG - APR: 10701200049727001 Uberaba, Relator: Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos,
não é possível atender ao pedido de suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir, nem realizar sua substituição.

2.

Quanto
a substituição da prestação de serviço à comunidade por outra pena restritiva de direito

Em resposta à solicitação apresentada pelo apelante, é importante ressaltar que a substituição da pena só poderá ser realizada pelo juízo da execução, conforme disposto no artigo 148 da Lei de Execução Penal, que transcrevemos a seguir
:

Art. 148.
Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Além disso, é possível observar que esse entendimento mencionado anteriormente se encontra respaldado em julgados, conforme se pode verificar a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). FLEXIBILIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 148 DA LEP, FUNDADO NA GRAVIDADE DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A análise da controvérsia prescinde do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo suficiente a mera revaloração dos fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido.
2. Esta Corte Superior entende que, "aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP,
alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada ( REsp 884.323/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2007, DJ 13/8/2007)" ( AgRg no REsp 1.919.593/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). 3. Ademais, consoante destacado pelo eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no mencionado REsp 1.919.593/PR, "no que diz respeito à pretensão de flexibilização da interpretação dos arts. 148 e 149, da LEP, fundada na gravidade da pandemia da COVID-19, é cediço que a Recomendação n. 62/CNJ, de 18 de março de 2020, indica medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. A referida Recomendação, em seu art. 5º, inciso V, indica aos magistrados com competência sobre a execução penal a avaliação da necessidade de suspensão temporária do cumprimento das penas restritivas de direitos, gênero do qual é espécie a prestação de serviços à comunidade". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1950975 RS 2021/0233584-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2021).

Assim como

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - VIABILIDADE. -
Após a sentença condenatória com trânsito em julgado, compete ao juízo da execução decidir os incidentes da execução e os conflitos de interesses do Estado e do condenado - Conforme o artigo 148,
da Lei de Execução Penal, resta justificado o pedido de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária, diante da situação peculiar do condenado, ajustando-a as suas condições pessoais.

(TJ-MG - AGEPN: 10000204653729001 MG, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 15/12/2020, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/12/2020)

Observa-se que, apesar da solicitação apresentada pelo apelante, esta não poderá ser acolhida.

3.

Quanto a reforma do valor atribuído a cada cesta básica

Em razão da impossibilidade de diminuição da pena, considerando que uma das vítimas faleceu e a outra sofreu lesões corporais graves, não se pode relativizar a gravidade dos atos praticados pelo apelante, que, além disso, mantém vínculo empregatício, o que comprova sua capacidade de arcar com os custos decorrentes da reparação dos danos, visto que o mesmo foi beneficiando em cumprimento inicialmente em regime aberto.

EMENTA: APELAÇÃO - CRIME DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PENA RESTRITIVA DE DIREITO - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - QUANTIA - REDUÇÃO - PARCELAMENTO - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Nos termos do art. 306 da Lei n. 9.503/97, a mera condução de veículo automotor sob influência de álcool caracteriza conduta típica, punível por detenção, multa e proibição de permissão ou habilitação para conduzir. 2. Autorizada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, é indispensável a análise daquela que melhor se adequa ao caso concreto. 3.
Na fixação do valor da prestação pecuniária deve ser considerada a capacidade financeira do réu, sobretudo por consistir em pena que, diante do descumprimento, poderá ser convertida em pena restritiva de liberdade
. (Art. 44, § 4º do CP) 4. Tendo sido a pena fixada em 5 (cinco) salários mínimos e, sendo devidamente demonstrada a ausência de capacidade financeira do apelante, deve o valor ser reduzido para 2 (dois) salários mínimos. 5. O parcelamento da pena pecuniária imposta é matéria afeta ao Juízo da Execução e, por isso, deverá a esse ser requerida. 6. Dado parcial provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 00155597120198130558, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 02/05/2023, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/05/2023)

Nesse mesmo sentimos, temos também
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - HOMICÍDIO CULPOSO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERILIDADE, AUTORIA E CULPA COMPROVADAS - PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FIXAÇÃO DO VALOR LEGAL MÍNIMO - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, estampada a culpa do apelante na direção do veículo que ocasionou o acidente que levou a vítima à morte, a manutenção da condenação nas sanções do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro é medida que se impõe. 2. A ausência de fundamentação quanto ao valor da pena de prestação pecuniária, por ofender diretamente dispositivo constitucional (art. 93, inciso IX, da CR/88), acarreta a aplicação do patamar mínimo previsto no art. 45, § 1º, do CP. VV. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - DESCABIMENTO - ADEQUAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a fixação da pena de prestação pecuniária deve-se observar a gravidade do delito cometido, bem como a situação financeira do réu, não se podendo perder de vista, todavia, o critério máximo para a fixação das penas, de repressão e prevenção do crime. Assim, considerando que a prestação pecuniária foi fixada com bastante ponderação, dentro dos limites do art. 45, § 1º, do Código Penal, de rigor a sua manutenção, ficando a cargo do Juiz da Execução decidir quanto à sua possibilidade e condições de parcelamento.
(TJ-MG - APR: 10024141196121001 Belo Horizonte, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2020)

Nesse contexto, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a gravidade das lesões e o resultado morte são fatores que devem ser considerados para a manutenção da pena, conforme o disposto no artigo 121 do Código Penal, que trata do homicídio, e no artigo 129, que aborda as lesões corporais. Em julgados recentes o valor imposto mostra-se cabível em detrimento da gravidade do fato já exposto.

4.

Quanto Reforma Da Dosimetria Da Pena

Quanto ao pedido de reforma da fração aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, entendo que o mesmo não merece guarida. Explico.

Entendo que a fração que o magistrado deve usar, é a de 1/6, que é amplamente aceita na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores. Lembro que não há direito subjetivo do réu à escolha de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa. Dessa forma, vem-se adotando a fração de 1/6, principalmente quando o caso não reclama adoção de fração mais favorável. A aplicação da fração de 1/6 está em consonância com nossa farta jurisprudência e se amolda perfeitamente ao caso em concreto, onde o agente infrator comete o delito em via pública, onde as pessoas estão se locomovendo constantemente. Deste modo, a fração de 1/6, aceita por nossa jurisprudência, deve ser adotada, sendo proporcional e razoável ao caso concreto. Vejamos nossa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. II - Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v.
acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado.Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023).

Assim como:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2.º, INCISOS I, III E IV, C.C. O ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEAS 'C' E 'D', DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N. 8.072/1990, E ART. 211, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA, COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - As penas-bases do agravante pelo delito de homicídio triplamente qualificado e pelo delito de ocultação de cadáver foram impostas em 1/6 acima do piso mínimo pela valoração negativa das circunstâncias dos crimes, praticados em decorrência de julgamento ilegal promovido por organização criminosa (fl. 30). A motivação concretamente referida no acórdão da origem extravasa o que é ínsito aos tipos penais e legitima o incremento punitivo a que se procedeu, o qual, inclusive, obedeceu à fração de aumento prudencialmente recomendada para cada vetor negativado.- O Tribunal do Júri reconheceu a prática de homicídio triplamente qualificado. Apenas uma das figuras qualificadoras basta para configurar a forma qualificada do homicídio, com o seu distinto e mais grave intervalo de penas mínima e máxima. No caso, considerou-se o motivo torpe para qualificar o delito e as qualificadoras sobejantes foram consideradas como circunstâncias agravantes, pois elas guardavam correspondência com aquelas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas 'c' e 'd', do Código Penal. Assim, incidiu a fração de elevação da reprimenda em 1/3 sobre a pena-base (fl. 31).- É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas
. Ademais, cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto
. Como, na hipótese, foram valoradas duas agravantes, está autorizado o aumento imposto, de 1/3 sobre a pena-base.- O concurso material entre os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver foi reconhecido, pois, no entender dos julgadores da origem, os delitos foram praticados com desígnios independentes (fl. 32). Na via estreita, de cognição sumária, do writ, não é possível a reforma do quadro fático-probatório firmado na origem, que a alteração desse entendimento exigiria.- Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 802818 SP 2023/0047097-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

Neste cenário, considerando que não houve fundamento específico para a elevação em fração superior, tão pouco deve ser dada fração inferior, deve-se seguir o parâmetro da fração de 1/6 de aumento sobre cada circunstância judicial desfavorável, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Deste modo, ao se analisar a sentença não há do que se falar em erro ou incoerência da dosimetria exposta, mantendo assim a referida decisão em todos os termos exposto.

Por todo o exposto,
conheço em o recurso, nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de outubro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 03/12/2024